Tribunal: TJDFT
Processo: 0751296-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751296-53.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ DE GONZAGA ALBUQUERQUE MARANHÃO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO POPULAR. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO EM VIRTUDE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE PROTESTO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRAZO PRESCRICIONAL OBSERVADO. DECISÃO MANTIDA. 1 – “A presença de erro material, no instrumento editalício, relativo ao ato normativo que deu ensejo ao recebimento irregular de adicional por servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme julgamento concluído na Ação Popular n° 330.730/91, não constitui vício capaz de inquinar de nulidade o expediente, porquanto incapaz, por si só, de violar o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando o procedimento não autoriza apresentação de defesa.” (Acórdão 1279425, 07022316920198070018, Relator: ESDRAS NEVES) 2 – Verificando-se a interrupção do o transcurso do prazo prescricional em virtude do ajuizamento da Ação de Protesto, não há de ser pronunciada a prescrição quando se constata que o ajuizamento do Cumprimento de Sentença se deu dentro do prazo legal. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 239 e 280, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que, tendo em vista a nulidade da citação por edital realizada nos autos da ação de protesto, não poderia ter sido conferido efeito interruptivo ao prazo prescricional da pretensão executória do recorrido. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJMG a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada ofensa aos artigos 239 e 280, ambos do Estatuto Processual vigente, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “...tal incorreção na redação do edital não tem o condão de macular o ato citatório, haja vista que se trata de simples erro material e que, em última análise, o ato atingiu sua finalidade, sem prejuízo ao destinatário” (ID Num. 25034379 - Pág. 8) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1755866/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017